Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702844-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AURY GABE DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57576103), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Da trajetória processual, verifica-se que houve a inadmissão do recurso especial, pelo óbice do verbete sumular 83 do STJ, no qual a instituição financeira pugnou pela formação de litisconsórcio com a inclusão da União e do BACEN no polo passivo da demanda. Não há, portanto, similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso especial e no agravo manejado pelo Banco. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019